Tribunal: TJES
Processo: 0015312-72.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Resistência
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015312-72.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO CESAR SANTOS DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
RESISTÊNCIA.
RECURSO DEFENSIVO.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE.
JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Demonstradas a materialidade e autoria delitivas em relação ao crime de resistência imputado ao acusado, mormente pela confissão judicial, que encontra coerência com a palavra da testemunha, a manutenção da condenação é medida que se impõe, restando incabível a absolvição.

2. Diante da existência de circunstância judicial desfavorável, imperativa a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

3. A assistência judiciária gratuita ou isenção de custas processuais devem ser apreciadas no Juízo da Execução.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0015312-72.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIO CESAR SANTOS DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

V
O T O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JÚLIO C
É
SAR SANTOS DA CONCEIÇÃO
,
contra a sentença de fls. 102/103, proferida pela Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra/ES que, julgando parcialmente procedente a denúncia, ABSOLVEU o acusado da prática do delito de furto qualificado (art. 155, §4º, CP), e o CONDENOU pela prática do crime de resistência (art. 329, CP), à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, sendo a pena corporal substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Nas razões recursais de fls. 116/119, a defesa pugna pela absolvição do réu quanto ao delito de resistência, afirmando não haver provas suficientes para a manutenção da condenação. Subsidiariamente, pede a redução da pena-base para o mínimo legal e a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, com a isenção das custas processuais.

Aduz a denúncia, em síntese, que, no dia 29 de Setembro de 2020, na avenida dos Metalúrgicos, em frente ao “Posto Castelo”, próximo ao terminal de Carapina, Município da Serra/ES, o apelante, mediante violência, subtraiu para si, um aparelho celular da vítima Lúcia Helena Ferreira Pinto.

Na mesma data, instantes depois, já no bairro Jardim Limoeiro, naquela comarca, mais precisamente próximo ao “Posto Castelo”, o apelante opôs-se à execução de ato legal, mediante violência, a funcionário competente para executá-lo, sendo necessário o uso de força progressiva, técnicas de imobilização e Spray de Pimenta para dominá-lo, bem como conter a aglomeração eminente de usuários de drogas, que estavam próximos à ação policial.

Quanto ao pleito absolutório, tenho que não merece acolhimento, vez que a materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência Policial de fls. 07/10, Auto de Resistência de fl. 12, bem como pela prova oral colhida, mormente pela confissão do judicial do réu (utilizada na sentença), onde narrou expressamente que “
estava em local diferente de onde a vítima foi assaltada, que estava usando droga no Copo Sujo e foi abordado pelos policiais e não aceitou ser preso, porque não tinha feito nada
” (mídia de fl. 101).

A confissão do acusado foi amplamente corroborada pelo depoimento judicial do policial militar Marcelo Batista Pereira (mídia de fl. 101), onde consignou que o réu “
resistiu à prisão, não queria ser abordado, se recusou a permitir a busca minuciosa nele, não se colocou em posição de abordagem, aparentava estar agitado, aparentava estar sob efeito de entorpecente
”. Afirmou, ainda, que a agressão física se deu por meio de empurrão, para fugir da abordagem.

Aqui cabe frisar que, o policial, agente público que presta compromisso legal de dizer a verdade, possui fé pública, de modo que seria um contrassenso negar validade às suas afirmações, vez que investidos pelo Estado desta função repressora.

Além disso, não há nenhum indício que possa afastar a credibilidade de seu testemunho e não foi produzida qualquer prova capaz de elidir a declaração do policial. Assim, seu depoimento em Juízo, sob o crivo do contraditório, pode ser usado para a formação do édito condenatório.

Quanto ao pedido de redução da pena-base ao mínimo legal, também tenho por inviável, pois, conforme fundamentação externada na sentença, inexiste unanimidade de circunstâncias favoráveis, mormente porque foi devidamente valorado o vetor atinente aos antecedentes do réu, o que permitiu a elevação da sanção basilar em apenas 04 (quatro) meses do mínimo, sem que isso afetasse a legalidade ou justiça da dosimetria, porquanto, de fato, os antecedentes do acusado, estão maculados por três sentenças condenatórias anteriores transitadas em julgado, conforme faz prova as Guias de Execução acostadas às fls. 63/65-v.

Por fim, quanto ao pedido de justiça gratuita, com a isenção das custas processuais, trata-se de questão que deve ser apreciada pelo juízo da execução.

Mediante tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEG
O
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento.